Tribunal: TJDFT
Processo: 0730129-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SINDICATO. PEDIDO DE DESFILIAÇÃO. FORMULÁRIO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO DOCUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O princípio da dialeticidade ou dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. A reprodução de alguns argumentos dirigidos ao juízo a quo não impede o conhecimento do recurso.

2. Cediço que ninguém é obrigado a filiar-se ou se manter filiado, nos termos do art. 8o, V, da Constituição Federal de 1988. Todavia, somente após a manifestação do sindicalizado, no sentido de romper o vínculo com a entidade sindical, é que se revela ilegal e arbitrária a cobrança de contribuições.

3. O documento apresentado é apto a comprovar a constituição do direito do autor, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil, visto que apesar de produzidos unilateralmente, foi submetido ao contraditório e não sofreu impugnação.

4. Recurso conhecido e não provido.